Tribunal: TJES
Processo: 5003124-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003124-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: REISUQUE KAI
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003124-72.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVAD
O
:
REISUQUE KAI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id. 1332865 – Pág. 1-2) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital
,

nos autos d
o cumprimento de sentença proposto contra ela por
REISUQUE KAI
, registrado sob o n. 1093999-90.1998.8.08.0024, que deferiu a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia bloqueada
(R$
5.741.025,97
).

Nas razões do recurso (
id.
1332842
– Pág. 1-1
4
) aleg
ou
em síntese, que
1) “
Em 25/05/2021, a agravante foi surpreendida com decisão que determinou a expedição de alvarás da quantia penhorada nos autos no montante de R$ 5.741.025,97”; 2) “
Prescrevem os §§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar
que:
‘I
- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de
a
tivos
financeiros.
’
”; 3) “
nos termos do § 5º do mencionado artigo, rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”; 4) “o juízo não aguardou a manifestação da executada/agravante sobre o bloqueio realizado, conforme prescreve o diploma legal, determinando de imediato a transferência para a conta judicial, o que, inclusive, poderia ter evitado inúmeros transtornos já causados à Entidade”; 5) “o bloqueio deveria ter atingido o fundo Femco/Cofavi, comprovadamente exaurido, mas atingiu o patrimônio do fundo Femco/Cosipa, ou seja, milhares de participantes de outro fundo foram afetados, sendo que eles nunca foram empregados da Cofavi e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio”; 6) “seja pela inadequação do procedimento adotado seja pela constrição realizada em fundo diverso do fundo Femco/Cofavi, subvertendo completamente aquilo que foi determinado no comando exequendo, é que a executada/agravante requer a reforma da decisão de primeira instância e a imediata devolução dos valores equivocadamente bloqueados, transferidos à conta judicial e já liberados ao exequente/agravado e seus patronos”.

Contrar
razões
apresentadas
(
id.
134003
2
- Pág. 1-1
7
)
nelas pugnando
a
agravad
a
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 09 de setembro de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 19/10/2021

A SR.ª ADVOGADA

DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO:-

Eminente Presidente, pela ordem! Gostaria de fazer um esclarecimento de fato.

A Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira bem ponderou que a maioria das condenações nesses processos são de quantias menores. De fato. Há cerca de quinze aposentados que têm esse valor substancialmente maior só de principal, sem contar juros nem nada, porque as contribuições ou eram de diretores, enfim, tinham os cargos diferentes que tinham as contribuições maiores na época. Eles tinham os descontos maiores e em 96, esse valor de mil e setecentos de suplementação corrigido pelo INPC, mais juros e etc., chega a esse valor mesmo. É matemático, não tem nada de diferente.

Não houve até hoje nenhum processo desses - está perto de cem execuções - que tenha resultado em nenhum erro de cálculo, em nenhum dado errado. É INPC, juros seco, não tem rigorosamente nada de irregular.

Há vários processos outros além desses (ininteligível) o senhor que tem 85 anos, do senhor Watson, por exemplo, que foi perto de 5 milhões, do Marcos Alexandre... Há muitos nesses valores maiores. É isso mesmo. Tem bastante disparidade entre as próprias suplementações.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR DA COSTA OLIVEIRA (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 26/10/2021

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Senhor Presidente, voto no mesmo sentido, acolhendo a questão de ordem suscitada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Q U E S T Ã O D E O R D E M

Ao examinar os autos, impressionou-me o valor executado – próximo a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) à época da interposição do recurso – sendo que, em ações semelhantes, reiteradamente examinadas nesta Instância
ad quem
, a execução geralmente não ultrapassa 10% dessa quantia e tal patamar não vem sendo alcançado, em relação a um único beneficiário, nem mesmo quando se discute a (i)legitimidade da cobrança de vultosos valores a título de astreintes.

Conquanto não seja objeto deste recurso a higidez de tal quantia, verifico que a ocorrência de
excesso de execução
foi sustentada pela
Previdência Usiminas
no bojo de outro
agravo de instrumento
distribuído à relatoria do eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
(
processo nº 5002763-55.2021.8.08.0000
), que foi recepcionado em seu efeito meramente devolutivo, com isso possibilitando o comando do MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória em prol da expedição de alvará em favor da parte credora que, por sua vez, constitui objeto do presente recurso.

Com a devida vênia,
considero
que o julgamento de sobredito recurso deve
ria
anteceder ao deste
, haja vista que, no caso de seu provimento por este Órgão Julgador, é presumida a dificuldade – senão impossibilidade – de o agravado restituir o que tiver sido levantado, o que recomenda, portanto, que seja adotada maior cautela por parte deste Órgão Colegiado.

Da leitura das razões expostas pela Previdência Usiminas naquele outro
agravo de instrumento
, há significativa diferença entre o valor reconhecidamente devido e o cobrado pelo agravado e, não sendo alcançada pela preclusão a questão relacionada ao que é realmente é devido, parece-me desacertado autorizar a expedição de alvarás visando o levantamento da quantia calculada pelo agravado, antes, repito, deste Órgão Colegiado se pronunciar definitivamente sobre o aventado excesso de execução, o que recomenda, a meu ver, que a expedição de alvará seja obstada neste momento ou que, pelo menos, seja autorizado o levantamento pelo agravado, tão somente, do valor que possa ser tido como incontroverso.

Em assim sendo, sem exarar juízo de valor acerca da exatidão (ou não) do valor apontado pelo agravado como devido e já penhorado, porquanto se trata de matéria atinente a outro recurso, submeto a presente
questão de ordem
ao crivo deste Órgão Julgador, no sentido de que seja suspenso o presente julgamento até que seja resolvida, nos autos do
agravo de instrumento nº
5002763-55.2021.8.08.0000
, a questão alusiva ao excesso de execução arguido pela agravante Previdência Usiminas, bem como, por ora, obstado o levantamento da elevada quantia de mais de 5 milhões de reais pelo aposentado, credor do título judicial da complementação de sua aposentadoria que girava em torno de mil reais mensais, na época da condenação, ou seja, a espantosa quantia, que não contém qualquer adição de astreinte, é fruto de mero cálculo de correção monetária e juros incidentes sobre o principal e corresponde à soma de mais de 400 anos (ou cerca de 5 mil prestações mensais) de complementação da referida aposentadoria.

Este é o motivo das minhas dúvidas e a razão pela qual proponho ao colegiado a questão de ordem formulada, com o fim de obstar a conclusão deste julgamento antes daquele outro agravo, bem como obstando também, por ora, o levantamento da quantia penhorada .
É como voto!

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003124-72.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVAD
O
:
REISUQUE KAI
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Previdência Usiminas

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

da
respeitável
decisão (id. 1332865 – Pág. 1-2) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital
,

nos autos d
o cumprimento de sentença proposto contra ela por Reisuque Kai, regi
strado sob o n. 1093999-90.1998.8.08.0024, que deferiu a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia bloqueada
(R$
5.741.025,97
).

Nas razões do recurso (
id.
1332842
– Pág. 1-1
4
) aleg
ou
em síntese, que
1) “
Em 25/05/2021, a agravante foi surpreendida com decisão que determinou a expedição de alvarás da quantia penhorada nos autos no montante de R$ 5.741.025,97”; 2) “
Prescrevem os §§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC que, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar
que:
‘I
- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de
a
tivos
financeiros.
’
”; 3) “
nos termos do § 5º do mencionado artigo, rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução”; 4) “o juízo não aguardou a manifestação da executada/agravante sobre o bloqueio realizado, conforme prescreve o diploma legal, determinando de imediato a transferência para a conta judicial, o que, inclusive, poderia ter evitado inúmeros transtornos já causados à Entidade”; 5) “o bloqueio deveria ter atingido o fundo Femco/Cofavi, comprovadamente exaurido, mas atingiu o patrimônio do fundo Femco/Cosipa, ou seja, milhares de participantes de outro fundo foram afetados, sendo que eles nunca foram empregados da Cofavi e, portanto, nada têm a ver com o seu infortúnio”; 6) “seja pela inadequação do procedimento adotado seja pela constrição realizada em fundo diverso do fundo Femco/Cofavi, subvertendo completamente aquilo que foi determinado no comando exequendo, é que a executada/agravante requer a reforma da decisão de primeira instância e a imediata devolução dos valores equivocadamente bloqueados, transferidos à conta judicial e já liberados ao exequente/agravado e seus patronos”.

A agravante alegou que foi em
25-05-2021 foi surpreendida com decisão que determinou a expedição de alvarás da quantia penhorada nos autos no montante de R$ 5.741.025,97
(cinco milhões, setecentos e quarenta e um mil, vinte e cinco reais e noventa e sete centavos)
e que não teriam sido observados os §§ 2º e 3º, ambos do artigo 854 do Código de Processo Civil
pelo douto magistrado de primeiro grau, ou seja,
“o juízo não aguardou a manifestação da executada/agravante sobre o bloqueio realizado, conforme prescreve o diploma legal, determinando de imediato a transferência para a conta judicial, o que, inclusive, poderia ter evitado inúmeros transtornos já causados à Entidade”.

Entretanto, foram observadas todas as disposições legais quanto a utilização de sistema eletrônico para a indisponibilização dos ativos financeiros perseguidos no cumprimento de sentença, tendo em vista que a agravante foi devidamente intimada da decisão proferida no dia 18-02-2021 em que o ilustre Juiz da causa determinou a intimação do “patrono do executado para nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 854, se manifestar requerendo o que de direito”, intimação esta disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico do dia 25-02-2021 e publicada no dia 26-02-2021
1
.

Ademais, quanto as outras matérias alegadas pela agravante cabe destacar que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou
a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

Conforme já afirmei em julgamentos de matéria idêntica, j
á tive a oportunidade de me manifestar
2

qua
nto a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa,
ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da
agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

Assim, p
or já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus,
salientando que j
ustamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18,
inexistindo
risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela
agravante
.

Esta tem sido a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA USIMINAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDA COFAVI. RESPONSABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Afasta-se o argumento de cerceamento de defesa quando há nos autos elementos de prova suficientes a amparar a discussão da causa. O magistrado é o destinatário das provas e deve formar seu convencimento a partir daquilo que fora produzido, dispensando diligências desnecessárias ao deslinde da demanda, mormente quando trata-se de caso recorrente nos tribunais pátrios. II - Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento das complementações de aposentadoria dos trabalhadores da Cofavi até que seja feita a devida liquidação do fundo. III - Inexiste a necessidade de produção de prova pericial para apuração da finalização de recursos do fundo, máxime porque o c. STJ já determinou que a separação apenas ocorrerá quando da liquidação dele, matéria inclusive já transitada em julgado. IV Recurso improvido. (AgInt-AP 0000965-34.2005.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17-05-2021; DJES 14-07-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA. VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PONTO NÃO EXAMINADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PORVENTURA RECEBIDOS A MAIOR. LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 3) Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. 4) Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente, segundo a agravante, da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições, já que referido ponto foi analisado pelo juiz, tão somente, sob a ótica da inserção, no valor do débito apontado pelo exequente, dos honorários advocatícios contratuais.... 5) A deficiência da fundamentação neste particular não enseja, por si só, a nulificação da decisão e, tampouco, a restituição dos valores cujo levantamento foi deferido, porquanto eventual constatação de excesso de execução, por ter sido adotado índice de atualização indevido, propicia a devolução, tão somente, dos valores porventura recebidos a maior. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (AI 0036136-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 09-03-2021; DJES 25-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. I. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. II. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso sub analise, o entendimento de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES. III. Recurso improvido. (AI 0021033-14.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 22-03-2021; DJES 14-05-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No acórdão prolatado por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação constou de forma clara que enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo a que os antigos trabalhadores da Cofavi estavam vinculados, não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados. 2. Por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, “A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. ” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) 3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16-03-2021; DJES 10-05-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS. 1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. Precedentes deste TJES. 3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. Precedentes deste TJES. 4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. Precedentes deste TJES. Precedentes deste TJES. 5. Julgado isolado do C. STJ (RESP. Nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES. 6. Recurso desprovido. 7. Em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno de fls. 503 e ss. (AI 0034643-49.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 31-03-2021; DJES 05-05-2021)

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Disponibilização no Diário da Justiça eletrônico do dia 2502-2021:

42 - 1093999-90.1998.8.08.0024 (024.98.012013-3) - Cumprimento de sentença

Exequente: REISUQUE KAI

Requerente: REISUQUE KAI

Executado: PREVIDÊNCIA USIMINAS

Requerido: PREVIDÊNCIA USIMINAS

Intimo os(as) Drs(as) advogados(as)

Advogado(a): 7322/ES - DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO

Requerente: REISUQUE KAI

Advogado(a): 64029/MG - MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

Executado: PREVIDÊNCIA USIMINAS

Requerido: PREVIDÊNCIA USIMINAS

Para tomar ciência da decisão:

(...) Contudo, mesmo após a resposta, a instituição financeira efetivou o bloqueio em 01 de dezembro de 2020 no valor de R$5.741.025,97 (cinco milhões, setecentos e quarenta e um mil, vinte e cinco reais e noventa e sete centavos). Desta forma, uma vez que o valor já se encontrava bloqueado, ou seja, uma vez que a penhora on line já havia logrado êxito, cabe a este Juízo determinar à transferência daquele numerário - R$ 5.741.025,97 (cinco milhões, setecentos e quarenta e um mil, vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), através do procedimento SISBAJUD, para a conta judicial à disposição do juízo da Execução, no BANCO BANESTES S/A, Agência nº 0085 – Fórum Criminal de Vitória. Em consulta a nova tentativa de bloqueio de fls. 2.138, observa-se que a instituição financeira respondeu em 11 de fevereiro de 2021 que não há saldo positivo (comprovante em anexo), razão pelo qual não há de se falar em desbloqueio de quantia. Intimem-se. Intime-se, ainda, o patrono do executado para nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 854[1], se manifestar requerendo o que de direito.

2
Apelação, 024130021975, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07-03-2017, Data da Publicação no Diário: 17-03-2017.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003124-72.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVADO: REISUQUE KAI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Rememoro tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em
razão

da
respeitável
decisão (id. 1332865 – Pág. 1-2) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital
,

nos autos d
o cumprimento de sentença proposto contra ela por
REISUQUE KAI
, registrado sob o n. 1093999-90.1998.8.08.0024, que deferiu a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia bloqueada
(R$
5.741.025,97
).

E
ntendi por
negar
provimento
porque, ao contrário do afirmado pela agravante, foi observado pelo douto magistrado de primeiro grau

o procedimento previsto no Código de Processo Civil, razão pela qual não poderia a agravante afirmar que foi “surpresada” com a decisão,
ou seja,
foram observadas todas as disposições legais quanto a utilização de sistema eletrônico para a indisponibilização dos ativos financeiros perseguidos no cumprimento de sentença, tendo em vista que a agravante foi
devidamente
intimada
da decisão proferida no dia 18-02-2021 em que o ilustre Juiz da causa determinou a intimação do “patrono do executado para nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 854, se manifestar requerendo o que de direito”, intimação esta disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico do dia 25-02-2021 e publicada no dia 26-02-2021,
no que fui acompanhado pelo voto do eminente Desembar
gador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Contudo, a culta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira suscitou questão de ordem “
no sentido de que seja suspenso o presente julgamento até que seja resolvida, nos autos do agravo de instrumento nº 5002763-55.2021.8.08.0000, a questão alusiva ao excesso de execução arguido pela agravante Previdência Usiminas, bem como, por ora, obstado o levantamento da elevada quantia de mais de 5 milhões de reais pelo aposentado, credor do título judicial da complementação de sua aposentadoria que girava em torno de mil reais mensais, na época da condenação, ou seja, a espantosa quantia, que não contém qualquer adição de astreinte, é fruto de mero cálculo de correção monetária e juros incidentes sobre o principal e corresponde à soma de mais de 400 anos (ou cerca de 5 mil prestações mensais) de complementação da referida aposentadoria”.

Em que pese ter sido demonstrada nos autos a evolução da quantia pleiteada pelo agravado no cumprimento de sentença (id. 1332855 – Pág. 1-4 e 1332858 – Pág. 20-28) e não ser o excesso de execução a matéria objeto desde recurso, entendo prudente, conforme proposto pela ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, sobrestar o julgamento deste recurso até o julgamento do agravo de instrumento n. 5002763-55.2021.8.08.0000.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003124-72.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS
.

AGRAVAD
O
:
REISUQUE KAI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO POR SISTEMA ELETRÔNICO. OBSERVAÇÃO DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 854 DO CPC.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. -
Tendo
sido observadas as disposições dos §§ 2º e 3º do artigo 854 do CPC, revela-se correta a indisponibilização de ativos financeiros da executada
e sua conversão em penhora.

2. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou
a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

3
. - Não
há
solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa,
o que não afasta
a responsabilidade da
agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

4
. -

Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, acolher a questão de ordem e sobrestar o julgamento deste recurso até o julgamento do agravo de instrumento n. 5002763-55.2021.8.08.0000.